Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-55.2023.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-55.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SENI NUNES INERIO - CPF: 177.327.192-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - SÚMULA 623 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. (N.U 1000813-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023).

2. Desse modo, a matrícula atualizada do imóvel rural não é documento indispensável ao ajuizamento da demanda e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito, dada a natureza da obrigação discutida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra Do Bugres/MT, M.M. Juiz
Arom Olímpio Pereira
nos autos da Ação Civil Pública n. 1004017-55.2023.8.11.0008 movida em desfavor de SENI NUNES INERIO, que indeferiu a peça inicial, com base no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial o auto de infração pelo órgão fiscalizador no 0466000522.2022, Termo de Interdição 0466000622.2022 e Relatório Técnico 0000000552, que indicam com clareza o possuidor do imóvel à época da degradação e a defesa administrativa do requerido sobre o seu imóvel.

Assevera que condicionar o ajuizamento da ação à apresentação da matrícula do imóvel no presente caso, obsta completamente a tutela do meio ambiente, ao arrepio de todos os princípios ambientais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença que seja recebida a petição inicial e determinar o processamento do feito.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 218463160.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra Do Bugres/MT, M.M. Juiz
Arom Olímpio Pereira
nos autos da Ação Civil Pública n. 1004017-55.2023.8.11.0008 movida em desfavor de SENI NUNES INERIO, que indeferiu a peça inicial, com base no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Civil Pública n. 1000201-58.2020.8.11.0109
em face de
SENI NUNES INERIO
para apurar a responsabilidade quanto às degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 1,813ha, constatadas no imóvel rural de sua propriedade, localizado na Comarca de BARRA DO BUGRES-MT.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial
com a seguinte fundamentação:

“(...) 5. Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu integralmente as determinações da decisão de Id. 132817903, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6. Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8. Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9. Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, paragrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada com a decisão, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da necessidade da juntada da matrícula atualizada do imóvel rural como requisito da petição inicial da Ação Civil Pública pelo Parquet.

A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, conforme dispõe a Súmula no 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Desse modo, a matrícula atualizada do imóvel rural não é documento indispensável ao ajuizamento da demanda e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito, dada a natureza da obrigação discutida.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Prevê a Súmula no 623, do Superior Tribunal de Justiça, que “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

2 - A matrícula atualizada do imóvel não é documento indispensável ao ajuizamento da demanda e ao reconhecimento da legitimidade passiva ao feito, haja vista a natureza da obrigação discutida.

3- Sendo prescindível a juntada de matrícula atualizada à hipótese, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003685-88.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

Ainda, verifico que os documentos anexados à petição inicial,
em especial o auto de infração pelo órgão fiscalizador no 0466000522.2022, Termo de Interdição 0466000622.2022 e Relatório Técnico 0000000552, que indicam com clareza o possuidor do imóvel à época da degradação e a defesa administrativa do requerido sobre o seu imóvel
, são suficientes para demonstrar a aparente legitimidade passiva
ad causam
do Requerido, ao menos para que se proceda com o processamento regular do feito.

Portanto, sendo desnecessária a juntada de matrícula atualizada à petição inicial, é o caso de reformar a sentença, para o fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto para desconstituir a sentença recorrida, e determinar o recebimento da petição inicial pelo Juízo
a quo
, bem como o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024